Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. ESCRITURÁRIO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. TERCERIZADOS E TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOVO CONCURSO. POSSIBILIDADE.
1. Diante da realização de concurso exclusivamente para formação de cadastro reserva, os candidatos aprovados tem somente uma expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação depende do preenchimento dos pressupostos previstos no Tema 784 (RE 837.311/PI) e pressupõe expressa referência, no edital, à quantidade de vagas a serem preenchidas.
2. A publicação de edital para realização de novo concurso enquanto vigente aquele prestado pelo autor é hipótese admitida pelo art. 37, IV, da CF. Somente se configura a preterição se ocorrer a convocação de candidatos aprovados no concurso posterior durante a validade do anterior.
3. A contratação, pela Administração, de empregados terceirizados e temporários para atribuições diversas daquela do cargo de escriturário e por um período determinado não configura preterição do candidato aprovado para cadastro de reserva.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.